Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabem Embargos de Declaração contra Decisão Judicial a fim de, no intuito de aprimorar a prestação jurisdicional, solucionar omissões, contradições e obscuridades.
2. Inexistentes vícios no Acórdão recorrido faz-se necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido.